Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 932, INC. III, DO CÓDIGO CIVIL. ATO ILÍCITO. AGRESSÃO FÍSICA. PRÁTICA. HORÁRIO. EXPEDIENTE. COMPROVAÇÃO.
1. O art. 932, inc. III, do Código Civil estabelece a responsabilidade civil objetiva do empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.
2. A ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor enseja a condenação do empregador à reparação pelos danos morais provocados por funcionários a ele vinculados durante o exercício da função. Art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. O valor atribuído à título de reparação de danos morais deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa e porte econômico do ofensor, características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado – , de modo a atender o princípio da reparação integral.
4. Reparação do dano moral reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação do autor desprovida. Apelação da ré parcialmente provida.